Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709812-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAR ANDRE DA SILVA APELADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Abra-se vista ao autor apelante para se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo réu apelante em IDs 64624355 e seguintes. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator